Tribunal: TJSP
Processo: 2147308-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXCLUIR DO CÁLCULO O VALOR REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REDUZIR AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À EXECUTADA PELAS VERBAS DE INDENIZAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXCLUIR DO CÁLCULO O VALOR REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REDUZIR AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À EXECUTADA PELAS VERBAS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA DA EXECUTADA NESSE SENTIDO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS DO PLANO DE SAÚDE, PESSOA JURÍDICA QUE NEGOU O TRATAMENTO À RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147308-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FERNANDO JOSÉ GONÇALVES BARRIL e OLINDA ROSA GONÇALVES BARRIL,
é agravado VIAMED HEMODINAMICA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147308-11.2020.8.26.0000 -Voto no 32303 – FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147308-11.2020.8.26.0000
Comarca :
SÃO PAULO
23a VARA CÍVEL DO F.
CENTRAL
Juíza :
Cristiane Amor Espin
Ação : Cumprimento de Sentença
Agravante: FERNANDO JOSÉ GONÇALVES
Agravada : VIAMED HEMODINÂMICA E RADIOLOGIA
INTERVENCIONISTA LTDA
VOTO No 32303
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. INDENIZATÓRIA
PLANO DE SAÚDE
ETAPA DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO AGRAVADA QUE
ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PARA EXCLUIR DO CÁLCULO O VALOR REFERENTE À
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REDUZIR AS VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA
PRETENSÃO AO PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À EXECUTADA PELAS VERBAS DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO EXPRESSA DA EXECUTADA NESSE SENTIDO
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS DO
PLANO DE SAÚDE, PESSOA JURÍDICA QUE NEGOU O
TRATAMENTO À RECORRENTE DECISÃO MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 219 (dos autos de origem) que rejeitou os embargos
declaratórios opostos em face de anterior decisão que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença para excluir do cálculo do
valor devido pela executada a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, bem como determinar a redução do
valor das custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147308-11.2020.8.26.0000 -Voto no 32303 – FRL
3
Sustenta a recorrente, em síntese, que firmou acordo com
a executada Centro Trasmontano, prosseguindo na execução em
relação à Viamed. Pondera que a agravada, ora executada
permaneceu na condição de executada devedora do percentual de
50% relativos aos danos morais bem como às verbas de
sucumbência. Aduz que a agravada reconheceu ser devedora do
valor a título de danos morais. Esclarece que em momento algum
houve exclusão expressa da Agravada quanto à verba deferida.
Requer seja dado provimento ao recurso, modificando-se a decisão
combatida.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições
de julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.
É o relatório.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de cumprimento
de sentença no qual pretende a exequente a cobrança de 50% do
valor arbitrado a título de indenização por dano moral em relação à
executada Viamed.
Sem razão, contudo.
Não houve, no título executivo transitado em julgado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147308-11.2020.8.26.0000 -Voto no 32303 – FRL
4
reconhecimento de responsabilidade por parte da executada, ora
agravada.
Pelo contrário, a responsabilidade deve ser daquele que
negou o tratamento à ora recorrente o plano de saúde.
A esse respeito, embora o v. acórdão de fls. 58/64 (dos
autos de origem) não tenha destacado expressamente a quem
competia o pagamento da indenização por danos morais, pela
fundamentação do voto, ficou reconhecida a abusividade perpetrada
pelo plano de saúde na medida em que abusiva a justificativa para a
negativa de fornecimento do material para a cirurgia da recorrente
fls. 63, 1o parágrafo, dos autos de origem.
Como bem ressaltou a r. decisão combatida: “(...) Com
efeito, no dispositivo da sentença (fls. 55), no que se refere ao
impugnante, apenas consta declaração de inexigibilidade do débito
em que figurava como credor. Já no acórdão, houve a condenação
ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência da
negativa de cobertura pela operadora de saúde (fls. 60), nada
constando quanto ao impugnante. Nestes termos, o único comando
condenatório em desfavor do impugnante é referente às verbas de
sucumbência, nada sendo devido, por ele, a título de indenização
por dano moral. Assim, deve o cumprimento de sentença prosseguir
apenas quanto à sucumbência, conforme sentença de fls. 55

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147308-11.2020.8.26.0000 -Voto no 32303 – FRL
5
(honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa e despesas
processuais).”
A manutenção da decisão recorrida é medida de rigor.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator